Tribunal: TJBA
Processo: 8010953-88.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010953-88.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE AFONSO BALTAZAR DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. Embargos monitórios opostos pelo devedor rural, alegando direito à prorrogação da dívida diante de eventos excepcionais que comprometeram sua capacidade produtiva. Sentença de procedência dos embargos, com reconhecimento do direito à prorrogação e improcedência da ação monitória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de parcela vencida autoriza, de forma automática, o vencimento antecipado da dívida rural; (ii) saber se é possível reconhecer incidentalmente o direito à prorrogação da dívida em sede de embargos monitórios; e (iii) saber se é legítima a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários, mesmo sem reconhecimento judicial de má-fé.

III. Razões de decidir

O crédito rural possui regime jurídico especial que impõe às instituições financeiras a obrigação de prorrogar as dívidas nas hipóteses legalmente previstas, não sendo admissível o vencimento antecipado automático em desconformidade com esse regime.

Comprovadas, no caso concreto, a frustração de safra, o impacto da pandemia e condição grave de saúde do devedor, impõe-se o reconhecimento do direito à prorrogação, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.

A análise do direito à prorrogação em sede de embargos é admissível, por se tratar de procedimento de cognição exauriente nos termos do art. 702, § 6º, do CPC.

A parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo irrelevante a ausência de conduta dolosa, conforme previsto no art. 85 do CPC.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa não se mostram excessivos, considerando os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* “1. O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural quando comprovada a ocorrência de fatores adversos previstos em lei. 2. A oposição de embargos monitórios admite o reconhecimento incidental de causas modificativas ou extintivas da obrigação. 3. A parte vencida deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, 702, § 6º; Res. CMN nºs 4.883, 4.905 e 5.229.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJBA, Apelação Cível nº 8011527-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010953-88.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOSE AFONSO BALTAZAR DA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.